Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, juntadas no ID 51961015 e no ID 51961016, em julgamento dos recursos constitucionais interpostos pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator